Tribunal: STF
Processo: MS 35667
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-01
Data de publicação: 2019-10-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Concurso público para ingresso na magistratura militar. Ordem de recontagem de títulos. Alteração na classificação final, provocando troca de posições na última vaga disponível. Procedimento de Controle Administrativo proposto pelo candidato beneficiado, após a publicação final das notas, sem que se procedesse à oitiva da candidata prejudicada. Reconhecimento de violação do contraditório e da ampla defesa. 



    1. O concurso em questão previa duas vagas. Quando o CNJ deferiu liminar a favor do terceiro colocado, a classificação oficial final já havia sido publicada, restando claro que o provimento do PCA proposto por aquele significaria, necessariamente, consequência fática por meio da qual a segunda colocada perderia a vaga até ali obtida. Apesar disso, o CNJ não a notificou, conquanto alertado pela Comissão de Concurso sobre a necessidade de fazê-lo.



    2. Ainda que a regra de contagem de títulos imposta pelo CNJ tenha sido uniforme, tal se deu ao término do concurso, momento em que seu todo o seu efeito prático se esgotava com a troca do segundo e do terceiro lugar. Da aplicação da regra uniforme, portanto, decorreram efeitos previamente individualizados, considerada a situação particular dos candidatos. A análise de violação da ampla defesa deve considerar não apenas a natureza do ato, mas a aptidão deste para produzir efeitos sobre uma base material predeterminada. Dentro dos contornos fáticos delineados, se o CNJ reconhece, no caso, interesse e legitimidade do terceiro colocado para questionar aplicação de regra editalícia, há que reconhecer, igualmente, interesse e legitimidade da segunda colocada para se opor ao entendimento ali proposto.



    3. O presente caso, em resumo, apresenta situação distinta daquela verificada no MS nº 28375/GO (Pleno, de minha relatoria, DJe de 09.5.2014). Neste, a recontagem de títulos foi determinada quando ainda não publicadas oficialmente as notas dos candidatos. Em tais circunstâncias, estes nem sequer tinham como avaliar se estavam sendo beneficiados ou prejudicados pelo ato do CNJ – portanto, o contraditório se mostrava desnecessário. Difere, também, do MS nº 27751 AgR/ED-DF (1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 22.11.2016), por razão correlata: o ato ali impugnado tinha caráter genérico sem, ao mesmo tempo, incidir sobre situações personalizadas – na medida em que a adequação do comando às situações individuais dos delegatários de serviços notariais e de registro havia sido repassada ao Tribunal de Justiça, o que postergou a produção de efeitos concretos a uma segunda ocasião. 



    4. Agravo provido. Ordem concedida.